Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716502-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIE CHRISTHIANE PEREIRA ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. A autora agrava (id 35583924) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0700088-38.2022.8.07.0007 – id 122508705) que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente no cancelamento da autorização anteriormente dada aos agravados para lançamentos de débitos na sua conta salário e na restituição do montante de R$ 2.409,53, referentes aos descontos efetuados após o requerimento de revogação daquela autorização. Alega que, apesar da tese vinculante firmada pelo STJ (REsp 1.872.441 - Tema 1.085), que ensejou a revogação da liminar antes concedida (AGI 0706506-13.2022.8.07.0000 - Des. Sérgio Rocha), requereu ao BRB, em 24/03/22, a revogação da autorização para débito em sua conta salário, como admitido pelo STJ naquele julgado. Sustenta que a continuidade dos descontos, mesmo depois daquele requerimento, afronta o mínimo existencial. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos em sua conta salário e a devolução das quantias descontadas desde 24/03/22. Junta (id 36176170) extrato bancário referente a junho/22 e reforça a necessidade da antecipação de tutela. 2. O pedido de cancelamento da autorização para débitos em conta bancária foi realizado somente em aditamento à inicial, após contestação apresentada pelo Cartão BRB S/A. Nesse sentido, consta da decisão agravada: (...). Tendo em conta que já houve oferecimento de contestação, intime-se o requerido CARTAO BRB S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o seu consentimento acerca do aditamento dos pedidos (ID 121661715), na forma do artigo 329, II, do CPC. (...). Na sequência, o Cartão BRB S/A informou (id 124266226, autos principais): (...). CARTÃO BRB S.A., devidamente qualificada, se opõe com relação ao pedido de emenda proposto pela autora. (...). Então, aparentemente, o pleito da agravante encontra óbice processual (CPC 329, II), que, por si só, infirma o fumus boni juris. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator